Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-98.2016.8.11.0107
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000487-98.2016.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1o. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – REQUISITOS ENSEJADORES DA MAJORAÇÃO PREENCHIDOS –
VÍCIO APONTADO DEVIDAMENTE SANADO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no julgado com relação aos honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ODAIR ALVES DA SILVA
contra o acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada e, à unanimidade, deu provimento ao recurso adesivo, conforme ementa abaixo transcrita (ID 95636470):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –
QUANTUM
INDENIZÁVEL DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro, com incidência de correção monetária desde a data da contratação e juros moratórios desde a data da citação.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula no 362 do STJ).-”

Em suas razões recursais (ID 100307979), sustenta a parte autora, ora embargante, a ocorrência de omissão no julgado no que se refere à ausência de ratificação dos honorários recursais fixados em 20% quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela embargada e julgado na sessão de 25/09/2019.

Afirma, ainda, que na ocasião do último julgamento a relatora, ao proferir o seu voto, deveria ter se pronunciado sobre os honorários recursais, vez que já haviam sido julgados em outra sessão.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja sanado o vício apontado, fazendo constar no voto e na ementa a ratificação dos honorários recursais majorados para 20% na sessão de julgamento de 25/09/2019.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme relatado, pretende a parte embargante seja sanado o vício apontado, fazendo constar no voto e na ementa a ratificação dos honorários recursais majorados para 20% na sessão de julgamento de 25/09/2019.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente incorreu em omissão o acórdão ora embargado, pois embora tenha sido desprovido por maioria o recurso da seguradora com a consequente majoração dos honorários recursais para o percentual de 20% não há na ementa, tampouco no voto, menção acerca dos honorários, restando consignada a majoração apenas nas Notas Taquigráficas (ID 95636470)

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício apontado, de modo a constar na ementa e no voto que os honorários recursais foram majorados por maioria ao percentual de 20% do valor da condenação
.

Assim, deve ser acrescida na ementa a informação acerca da majoração dos honorários recursais diante do desprovimento do recurso interposto pela seguradora para que passe a apresentar a seguinte redação:

“[...]
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –
QUANTUM
INDENIZÁVEL DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro, com incidência de correção monetária desde a data da contratação e juros moratórios desde a data da citação.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula no 362 do STJ).-

Levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo singular em favor do causídico da parte autora devem ser majorados para o percentual de 20% do valor da condenação, tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pela parte apelante.
”

Ao dispositivo do voto também deve ser acrescida tal informação, motivo pelo qual sua redação passa a ser a seguinte:

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido pelo INPC, a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Deve, ainda, ser observada a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual
de 20% do valor da condenação, tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pela parte apelante
, nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados de maneira em que onde
consta:

[...] Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido pelo INPC, a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.[...]”,
conste

“[...] Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido pelo INPC, a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Devendo ainda, ser observada a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% do valor da condenação, tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pela parte apelante, nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15. [...]”.

Ainda, onde
consta:

“[...]
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –
QUANTUM
INDENIZÁVEL DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas. Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro, com incidência de correção monetária desde a data da contratação e juros moratórios desde a data da citação. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação. “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula no 362 do STJ).-
conste

“[...]“[...]
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –
QUANTUM
INDENIZÁVEL DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro, com incidência de correção monetária desde a data da contratação e juros moratórios desde a data da citação.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula no 362 do STJ).-

Levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo singular em favor do causídico da parte autora devem ser majorados para o percentual de 20% do valor da condenação, tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pela parte apelante. ”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021